Tribunal: TJMT
Processo: 1006243-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006243-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBENILSON DE FREITAS RIBEIRO - CPF: 420.612.531-72 (AGRAVADO), RUBENILSON DE FREITAS RIBEIRO - CPF: 458.728.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA - CPF: 788.829.401-44 (AGRAVANTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), RUBENILSON DE FREITAS RIBEIRO - CPF: 458.728.641-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA -
RECORRENTE PROPRIETÁRIO DE PEQUENAS ÁREAS DE TERRAS E DE ALGUMAS RESES, OBJETO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO QUE IMPUGNA NO JUDICIÁRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DE RENDA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO.

A existência de bens em nome do requerente não impede a concessão da assistência judiciária quando não se demonstra a liquidez necessária para apurar as despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Medida Cautelar de Arresto, acolheu a impugnação e revogou a assistência judiciária gratuita anteriormente concedida.

O agravante alega que é extremamente simples e sua fonte de renda decorre da pequena fração de gleba que herdou do seu pai e do trabalho braçal que presta aos vizinhos.

Efeito suspensivo deferido no id 163536663-pág. 01/02.

Contraminuta no id 166504675-pág. 01/07.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante agrava da decisão que acolheu a impugnação e revogou a assistência judiciária gratuita anteriormente concedida e determinou o recolhimento das custas judiciais sob pena de extinção do feito (art.485, IV, do CPC).

Observa-se que o agravante, idoso, trabalhador rural, é isento da declaração de imposto de renda, o que demonstra, a princípio, sua incapacidade financeira para custear as despesas judiciais.

O fato de possuir uma área de terras de 28,009 hectares, denominada de Sítio Serra Azul, no Município de Torixoréu, matrícula 47.902; uma área de 10 hectares, descrita no R-27 da matrícula n. 16.600, no RI local e uma área de terras de 18,4162 hectares, denominada de Fazenda Cabo do São Francisco, situada no mesmo Município e registrada sob a matrícula n. 71.258, não significa que tenha renda suficiente para arcar com as despesas do processo.

As fotos acostadas aos autos demonstram o quanto sua moradia é simples e segundo ele, sua fonte de renda reside da pequena fração da gleba que herdou de seu pai e dos serviços braçais que presta aos vizinhos.

Narra que a demanda em questão – Ação de Rescisão Contratual c/c Medida Cautelar de Arresto – decorre de contrato de arrendamento de 54 vacas nelore que o agravado não lhe pagou.

Esclarece que pleiteou Abertura de Inventário em face do Espólio de JOAQUIM DE FREITAS RIBEIRO, pai do agravado e figura no polo ativo como seu credor, visto que já foram esgotadas todas as outras vias para saldar a dívida e não lhe restou outra alternativa a não ser requerer a abertura de inventário como terceiro interessado.

Sobre a questão, leciona Fredie Didier Jr:

"Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquela sujeito que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo." (DIDIER JR. Fredie. OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Benefício da Justiça Gratuita. 6a ed. Editora JusPodivm, 2016. p. 60)

Inclusive, o entendimento da jurisprudência é no sentido de que a existência de imóveis em nome do requerente não impede a concessão da assistência judiciária, quando não se demonstra a liquidez necessária para apurar as despesas processuais.

Confira-se acórdão desta Câmara:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO MONOCRATICAMENTE – RECORRENTE PROPRIETÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A PRESENTE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O ALTO VALOR DO PREPARO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO INTERNO PROVIDO. A existência de bens móveis e imóveis em nome do beneficiário, por si só, não obsta a concessão da assistência judiciária, quando não resta comprovada a liquidez para custear as despesas processuais. Demonstrada por meio de novos documentos a redução de receita na empresa da qual é sócio, em razão da crise no setor da construção durante a pandemia, e a consequente redução de suas retiradas mensais, observa-se que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar com o alto valor do preparo recursal, sem prejuízo próprio ou de sua família, razão pela qual o benefício da assistência judiciária deve ser deferido.
(TJ-MT 00194315520168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Assim, diante das provas carreadas aos autos e visando garantir ao agravante o acesso à justiça, necessário se faz reformar a decisão agravada para conceder o benefício pretendido.

Isso posto, dou provimento ao Recurso para cassar a decisão impugnada e conceder a gratuidade da justiça ao recorrente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023